Tribunal: TJPA
Processo: 0800055-26.2019.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-07-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800055-26.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0800055-26.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB PA 11112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA PELO CONSUMIDOR. CONTESTAÇÃO JUNTADA APENAS COM ATOS CONSTITUTIVOS E PROCURAÇÃO SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. CONDENAÇÃO DO BANCO APELANTE AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS, RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO E DANOS MORAIS. APELAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PRECEDENTES STJ. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
ESTIPULADO EM OBSERVÂNCIA AOS POSTULADOS DA RAOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da eminente desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ______ dias do mês de ________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

PROCESSO Nº: 0800055-26.2019.8.14.0085

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB/PA 28178

APELADO: PLACIDO MONTEIRO DOS REIS

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR – OAB PA 11112

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
BANCO BRADESCO SA
. contra a sentença proferida pelo MM Juízo da Vara Única de Inhangapi nos autos da AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS (processo nº.

0800055-26.2019.8.14.0085), em que o magistrado
julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, nos termos da sentença de Id. 18404739.

Por brevidade, faço uso do relatório da sentença:

“
Plácido Monteiro Reis
promoveu ação de restituição de valor cumulada com reparação de danos morais e materiais contra Banco Bradesco S/A. Relata que
questionou junto a agência bancária
um lançamento a débito de sua conta corrente no valor de R$ 574,00, constituído de
transferência
em favor de Pricila Regina de Sousa Oliveira,
operação 2389312, o qual não reconhece
. Foi informado pelo gerente da agência que nada poderia ser feito em seu favor.

Requereu o ressarcimento do valor, indenização por dano moral, a inversão do ônus probatório e a gratuidade processual
.
Juntou
documentos, em especial o
extrato de conta bancária, onde consta o lançamento questionado (ID 14670474).

A ação foi recebida pelo rito ordinário, com
deferimento da gratuidade
processual
e inversão do ônus probatório.

O réu foi citado e apresentou
contestação
. Sustenta a tese de
culpa exclusiva do consumidor
. Argumenta que
a operação feita em caixas de autoatendimento, antes de sua efetivação, disponibiliza uma tela com os dados do cliente e da operação e oportuniza sua certificação. Desse modo, atribui eventual erro na destinação do recurso ao próprio cliente, cuja operação só pode ser realizada por meio de cartão e senha de uso pessoal.

Insurge-se contra o pedido de indenização por
dano moral
, sustentando a tese de que, ainda que procedente o fato, não afetaria os direitos de personalidade do autor, por não ultrapassar os limites do
mero aborrecimento
.

Nada juntou aos autos além dos seus atos constitutivos e poderes de representação.

Em réplica o autor ratificou os termos da inicial.

O juízo facultou a cooperação das partes para o saneamento do processo. Somente o banco requereu prova relativa ao depoimento da autora.” (
grifei
)

Na
sentença
prolatada, o Juízo singular
declarou
ilegítimo o lançamento na conta corrente do Autor/ Apelado no valor de R$ 574,00 (quinhentos e setenta e quatro reais) constituído de transferência em favor de Pricila Regina de Sousa, operação 2389312.

Outrossim,
condenou
o banco demandado ao pagamento de indenização por
danos materiais
correspondente à devolução do valor consignado em dobro, com lastro nos arts. 14 e 42, parágrafo único do CDC, sobre o qual incidirá atualização monetária pelo índice do INPC mais juros de mora de 1% ao mês, ambos com marco inicial da data do evento.

Também condenou-o ao pagamento de indenização por
dano moral
equivalente ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais desde a citação, bem como ao
pagamento de custas

e honorários advocatícios
que fixou em 15% sobre o proveito econômico do Autor/ Apelado.

Inconformada, a instituição financeira interpôs o presente recurso de
Apelação
, no qual sustenta
:
i
A

inexistência de falha na prestação de serviço ou fraude;
ii
a

improcedência da repetição do indébito, em razão da inexistência de má-fé
iii
a

ausência de comprovação de dano moral, tratando-se de mero aborrecimento e a minoração do valor da condenação de danos extrapatrimoniais.

Ao final, requer a total procedência dos pedidos formulados no recurso, para que seja reformada a r. sentença e excluída a condenação do banco ora Recorrente.

Preparo regular
(Id. 3689319).

Sem contrarrazões
, consoante certidão de Id 3689323.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Conheço do recurso interposto
, eis que presentes os pressupostos processuais necessários à sua admissibilidade.

A r. sentença
de Id. 18404739,
que julgou procedentes
os pedidos formulados na inicial, não comporta. Explico.

A realização de transferência bancária não reconhecida pelo consumidor atrai a responsabilidade da instituição financeira para responder de forma objetiva, com base na teoria do risco, conforme inteligência da Súmula 479
[1]
do Superior Tribunal de Justiça.

Na espécie, noto que o banco Recorrente nada juntou aos autos além dos seus atos constitutivos e poderes de representação. Logo a argumentação

de que “para que seja realizada a operação, faz-se necessário o uso do cartão bancário, senha pessoal e dispositivo de segurança” torna-se mera alegação.

Nesse ponto, como bem consignou o douto magistrado de primeiro grau:

“A mera alegação de regularidade da operação efetuada com cartão e senha não é suficiente para sua comprovação.
Deve o Banco trazer aos autos as provas, ainda que circunstanciais, de que o cliente efetuou a operação, por si ou terceiro sob sua responsabilidade.
Nesse sentido, pode-se citar, a título de exemplo, o uso de terminal eletrônico habitualmente utilizado pelo cliente, a recorrência do tipo de operação, a existência de histórico de impugnações de lançamentos, a filmagem ou fotografia do cliente atuando junto aos terminais de atendimento no interior ou fora da agência bancária, etc.... Todos esses recursos, e muitos outros, estão no campo da disponibilidade do banco, ou, se ausentes, constituem uma lacuna na sua responsabilidade de zelar pela segurança do sistema.

Por outro lado, o Autor/ Apelado provou que houve transferência de ativos de sua conta bancária para uma outra (Id. 14670474, pág. 5), bem como, prova que conduziu Registro de Ocorrência Policial e reclamação junto ao Banco (Id. 14670474, pág. 4).

Assim, restou caracterizada a falha na prestação de serviço bancário e consequentemente, o dever de indenizar.

No que tange a
repetição do indébito
, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, órgão máximo de harmonização da jurisprudência no âmbito interno do STJ, chegou a um consenso sobre a interpretação do parágrafo único do artigo 42 do CDC (Código de Defesa do Consumidor - tema repetitivo 954).

Dentre as teses
[2]
fixadas na oportunidade, destaco:

1.
A restituição em dobro do indébito
(parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Ora, considerando que a devolução em dobro é cabível "quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva" — ou seja, independentemente da demonstração de má-fé por parte do fornecedor, vejo que a sentença se mostra irretocável.

Em relação aos
danos morais
pretendidos, entendo-os por caracterizados.

A circunstância de ter sofrido transferência indevida em sua conta, ocasionou ao Recorrido inegável aflição pessoal, diante da dúvida suscitada pelo Réu quanto a ocorrência da alegada fraude.

Isso sem contar a indisponibilidade do próprio patrimônio, que deveria ser garantido pelo Recorrente, circunstâncias que se mostram suficientes para caracterizar o dano extrapatrimonial indenizável.

É certo que o Autor não teve seu nome inserido no rol de maus pagadores. No entanto, para a solução do problema, teve de se socorrer do Poder Judiciário, o que não pode ser considerado como mero aborrecimento da vida cotidiana.

Quanto ao
valor da condenação em dano moral
, arbitrado em R$ 5.000,00, entendo que se mostra adequado ao caso dos autos, pois atende à reparação pretendida.

Ressalto que a indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observados a finalidade compensatória, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa.

Nesse contexto, a pretensão de modificar o entendimento firmado não comporta acolhimento. Assim tem se posicionado a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
TRANSFERÊNCIA INDEVIDA DE VALORES DE CONTA BANCÁRIA
. FRAUDE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ. Pedido de improcedência da ação. Não acolhimento. Transferência não reconhecida pela cliente.
Cabe ao banco a prova da regularidade da transação.
Prova que não veio aos autos.
Necessidade de restituição do valor subtraído da conta corrente da autora
. Aplicação do art. 927, parágrafo único, do CC e da Súmula 479 do STJ.
Dano moral configurado. Valor indenizatório cominado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a observância dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade
. Precedente desta Corte de Justiça. Sentença mantida. RECURSO DESPOVIDO.

(TJ-RJ - APL: 00064940320178190058, Relator: Des(a). JDS. DES. LUIZ EDUARDO C CANABARRO, Data de Julgamento: 03/02/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/02/2021)

Ante o exposto, analisadas questões trazidas a esta instância,
CONHEÇO DA APELAÇÃO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Intime-se, cumpra-se

Belém, ______ de __________ de 2021.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]

Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

[2]
EAREsp 676.608 (paradigma)

EAREsp 664.888

EAREsp 600.663

EREsp 1.413.542

EAREsp 676.608

EAREsp 622.697

Belém, 14/07/2021